Tribunal: TJDFT
Processo: 0719484-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DUPLICATA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial sob fundamento de prescrição intercorrente.
2. A decisão recorrida entendeu que o prazo prescricional aplicável ao caso era de três anos, nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/1968, e não de cinco anos, como sustentado pela apelante.
3. A apelante alega que houve impossibilidade fática de prosseguimento da execução devido à ausência de bens penhoráveis e busca a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia consiste em definir o prazo prescricional aplicável à execução de duplicata e se houve ou não a ocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executória, conforme o artigo 206-A do Código Civil e a Súmula 150 do STF.
6. Em relação às duplicatas, a norma aplicável é o artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/1968, que fixa o prazo prescricional de três anos, afastando-se a aplicação do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, em observância ao princípio da especialidade.
7. O prazo prescricional foi corretamente contado a partir do término da suspensão processual, nos termos do artigo 921, §§ 1o a 4o, do CPC, e transcorreu integralmente sem a realização de atos efetivos de constrição patrimonial.
8. O mero peticionamento ou a renovação de requerimentos de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado no STJ no Tema 568 (REsp no 1340553).

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional da duplicata é de três anos, conforme o artigo 18, inciso I, da Lei 5.474/1968.
2. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da pretensão executória, nos termos do artigo 206-A do Código Civil.
3. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva constrição patrimonial do devedor, sendo insuficiente o mero requerimento de diligências infrutíferas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; CC, art. 206-A; Lei 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 568 (REsp no 1340553); Acórdão 1931048, 0708204-27.2017.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 02/10/2024; Acórdão 1925001, 0704000-60.2019.8.07.0003, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 18/09/2024.